Tribunal: TJSP
Processo: 1027293-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONDOMÍNIO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS – DÍVIDA REPUTADA PRESCRITA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ABALO DE CRÉDITO RECONHECIDO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ESTABELECIDO NO ART. 1.010, II, DO CPC .

RECURSO NÃO

Ementa:
CONDOMÍNIO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS – DÍVIDA REPUTADA PRESCRITA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ABALO DE CRÉDITO RECONHECIDO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ESTABELECIDO NO ART. 1.010, II, DO CPC .

RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001005712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027293-13.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMGAS -
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO, é apelado CONJUNTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027293-13.2019.8.26.0114
Apelante: Comgas - Companhia de Gás de São Paulo
Apelado: Conjunto Residencial Jardim Europa
Comarca: Campinas 2a Vara Cível
Juiz prolator: Fábio Henrique Prado de Toledo
CONDOMÍNIO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
CUMULADA COM DANOS MORAIS DÍVIDA REPUTADA
PRESCRITA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ABALO DE CRÉDITO
RECONHECIDO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO

VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ESTABELECIDO NO ART.
1.010, II, DO CPC .
RECURSO NÃO CONHECIDO
VOTO N.o 36347
Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença
que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de crédito e
condenou a concessionária ao pagamento de danos morais arbitrados em R$
10.000,00, em razão de ter inserido o nome do condomínio/autor em órgãos
de proteção ao crédito em razão do não pagamento de dívida prescrita, além
das custas, despesas e honorários fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
A apelante pretende a improcedência da demanda
sustentando que o crédito é exigível e, por conseguinte, a inclusão do nome
do autor/condomínio em órgão de proteção ao crédito em razão do não
pagamento configurou exercício regular do direito.
Alega, ainda, que o condomínio é um ente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027293-13.2019.8.26.0114
despersonalizados e por isso não tem legitimidade para propor ação por
reparação de danos morais, até porque eventual dano extrapatrimonial é
suportado pelos moradores.
Subsidiariamente, pretende a redução do valor da
indenização, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
O recurso foi recebido e processado no duplo efeito, com
as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
O condomínio/apelado propôs ação para declarar a
inexigibilidade de fatura emitida pela concessionária de fornecimento de gás,
ora apelante, no valor de R$ 1.004,00, sob o fundamento de que, embora
conste vencimento em janeiro de 2016, trata-se de segunda via para cobrar
crédito prescrito, vencido no ano de 2009, pleiteando, outrossim, indenização
por danos morais causados pela indevida negativação de seu nome pelo não
pagamento da dívida prescrita.
A apelante contestou a demanda, deduzindo preliminar
de ilegitimidade do condomínio, e no mérito sustentou, de forma
absolutamente genérica, que a quantia cobrada corresponde a uma de 24
parcelas relativas ao serviço de instalação de gás no condomínio, que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027293-13.2019.8.26.0114
foram quitadas na época, sendo reemitida fatura para vencimento em
13.01.2016, sustentando a sua exigibilidade e, por conseguinte, a
legitimidade de incluir o nome do autor em órgão de proteção ao crédito pelo
não pagamento.
Pois bem, diante disso o magistrado julgou procedente a
ação, o fazendo pelos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos:

“É confesso que o saldo que deu origem a negativação é
do ano de 2009, relativo aos serviços de instalação dos equipamentos de gás
(fls. 83/84).
Posto isso, tinha a requerida 05 anos para a cobrança
da valor em questão, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil,
vez que tratava-se de dívida líquida prevista em contrato particular (fls.
110/111).
Contudo, passou a cobrar do autor apenas em 2015 (fls.
35/37 e 84/86), isto é, depois de decorrido o prazo prescricional quinquenal,
só ocorrendo a negativação em 2019 (fls. 33 e 116).
Destarte, prescrita a pretensão relativa à cobrança do
débito, mostra-se indevida a inclusão do nome do requerente em órgão de
proteção ao crédito. Nessa perspectiva.
DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRITA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. Prova
documental que demonstra que a cédula de crédito bancária foi celebrada
com vencimento certo. Lançamento de suposto débito após o prazo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027293-13.2019.8.26.0114
prescrição trienal, com sua inclusão em órgão de proteção ao crédito.
Negativação de obrigação que se encontra com a pretensão prescrita que
gera danos morais, pois indevida. Precedentes deste E. TJSP. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000490-76.2017.8.26.0400; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de
Registro: 01/03/2018)
No tocante aos danos morais, apesar do condomínio
edilício ser um ente despersonalizado, esse pode sofrer danos de ordem
moral.
Isso porque, como o condomínio pratica atos de
comércio como qualquer pessoa jurídica, é devido a esse o mesmo
tratamento dispensado às pessoas jurídicas. Nesse sentido é o Enunciado 246
da Jornada de Direito Civil “Deve ser reconhecida personalidade jurídica
ao condomínio edilício".
À vista disso, tem o demandante legitimidade para
pleitear a indenização por danos morais em seu nome, vez que quem teve a
honra objetiva atingida foi o próprio condomínio, não os proprietários e
moradores, sendo adequada a aplicação analógica da Súmula 227 do
Superior Tribunal de Justiça “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Essa é a orientação do Egrégio Tribunal Paulista:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Condomínio
edilício Negativação e protesto indevidos - Equiparação à pessoa jurídica
Súmula 227 do E.STJ Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1008363-46.2016.8.26.0309;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027293-13.2019.8.26.0114
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2017;
Data de Registro: 27/10/2017)
Portanto, é devida a indenização por dano moral, vez
que, no caso de negativação indevida (fls. 33 e 116), são presumidos os
danos (dano in re ipsa). Nessa perspectiva:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, FUNDADA EM DÍVIDA ORIUNDA
DE CONTRATO DE TELEFONIA, QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO
AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA A
CONFIRMAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. É PRESCINDÍVEL A
PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO
DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO IN RE IPSA). PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1075497-67.2018.8.26.0100;
Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)
À vista disso, reputo como proporcional e razoável o
valor de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.”
Sendo assim, considerando que a apelante reitera
impugnações suficientemente repelidas pelo julgador de primeiro grau, sem
deduzir nenhum argumento fático ou jurídico capaz de modificar a correta e
bem fundamentada decisão de primeiro grau, proferida pelo magistrado Fábio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027293-13.2019.8.26.0114
Henrique Prado de Toledo, revela-se inviável o conhecimento do presente
recurso.
Como cediço, o sistema recursal adota o princípio da
dialeticidade, segundo o qual tem o recorrente o dever de declinar as razões
de seu pedido de reexame da decisão, expondo os fundamentos jurídicos que
ensejam sua modificação ou anulação, ponderando-os e confrontando-os com
os motivos da decisão judicial vergastada.
Dito em outras palavras, é requisito de qualquer recurso a
indicação das razões fáticas e jurídicas pelas quais se pretende sua
modificação, de modo que o recorrente tem o ônus de atacar,
especificamente, os fundamentos da decisão que deseja ver reformada pela
instância superior, sob pena de não conhecimento do recurso.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes julgados:
“1. A regularidade formal é requisito extrínseco de
admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que
decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença
recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a
reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao
decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a
improcedência do pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027293-13.2019.8.26.0114
se nega provimento.” (REsp n. 553.242/BA, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
unânime, DJ de 09.02.2004).
“PROCESSUAL
CIVIL
-
APELAÇÃO
-
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NÃO CONHECIMENTO - ART. 514,
II, DO CPC - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. 1. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de
admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente os
fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o
art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do recurso.
2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp no 620.598/MG; Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24/05/2005, DJ
20/06/2005).
Isto posto, pelo meu voto, não conheço da apelação e
elevo os honorários de sucumbência fixados em favor dos advogados do
autor para 20%, com base no § 11, do art. 85 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator